Tribunal: TCU
Processo: 013.810/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0051/11, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 668812, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. (no da TCE no sistema: 387/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 9476/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o, 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em considerar revel o Município de Capinópolis/MG, acolher as alegações de defesa apresentadas por Dinair Maria Pereira Isaac, aproveitando-as em favor do Município de Capinópolis/MG, acatar as razões de justificativa encaminhadas por Cleidimar Zanotto, julgar regulares com ressalva as contas dos três responsáveis e expedir-lhes quitação, dando-lhes ciência e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Minas Gerais, de acordo com os pareceres uníssonos emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.810/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleidimar Zanotto (XXX.426.326-XX); Dinair Maria Pereira Isaac (XXX.136.136-XX); Prefeitura de Capinópolis - MG (18.457.234/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo Parreira Reis de Lima (44607/OAB-MG), representando Dinair Maria Pereira Isaac; Olívio Girotto Neto (109909/OAB-MG), representando Cleidimar Zanotto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.